Tribunal: TJSP
Processo: 1003431-74.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Sentença de improcedência dos embargos monitórios apresentados pela Municipalidade. Prestação de serviços públicos. Competência recursal. A competência nas ações de cobrança de prestação de serviço de contratos celebrados entre o ente público e particulares é das Câmaras de Direito Público, por inteligência do Art. 3o, I.2 e I.3 da Resolução 623/2013 do TJSP.

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Sentença de improcedência dos embargos monitórios apresentados pela Municipalidade. Prestação de serviços públicos. Competência recursal. A competência nas ações de cobrança de prestação de serviço de contratos celebrados entre o ente público e particulares é das Câmaras de Direito Público, por inteligência do Art. 3o, I.2 e I.3 da Resolução 623/2013 do TJSP. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003431-74.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, é apelado SEMATECNICA TRANSP
E LOCACAO DE EQU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-74.2018.8.26.0590 -Voto no 7738
2
Voto no 7738
Apelação no 1003431-74.2018.8.26.0590
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Apelado: SEMATECNICA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Apelação. Ação Monitória. Sentença de improcedência dos
embargos monitórios apresentados pela Municipalidade. Prestação
de serviços públicos. Competência recursal. A competência nas
ações de cobrança de prestação de serviço de contratos celebrados
entre o ente público e particulares é das Câmaras de Direito
Público, por inteligência do Art. 3o, I.2 e I.3 da Resolução
623/2013
do
TJSP.
Precedentes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO VICENTE, em face da sentença de fls. 149/151, da lavra do MM. Juízo da Vara
da Fazenda Pública do Foro da Comarca de São Vicente, proferida nos autos da ação
monitória promovida pela SEMATECNICA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
A sentença julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pela
Prefeitura Municipal de São Vicente “para constituir, de pleno direito, o título executivo
judicial pretendido pela autora na petição inicial da ação monitória, com o valor de R$
3.245.148,41, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E (ou outro
índice que vier a ser definido no julgamento definitivo do Tema no 905 do STJ) desde o
ajuizamento, além de acrescida de juros moratórios calculados pelos índices de
remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no RE no 870.974/SE, objeto
do tema de Repercussão Geral no 810 do STF, a partir da citação”.
Em razão da sucumbência, restou, ainda, condenada a Prefeitura ré no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 5%
(cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, inciso III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-74.2018.8.26.0590 -Voto no 7738
3
A Apelante se insurge contra a decisão mediante a apresentação do recurso de
fls. 154/167. O Apelada apresentou contrarrazões às fls. 171/178.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
A controvérsia instaurada nestes autos diz respeito, especificamente, à cobrança
de valores decorrentes do não pagamento de notas fiscais/faturas emitidas nos anos de
2011 a 2013, em virtude de locação, para a Municipalidade de São Vicente, de caminhões
hidrojato e autovácuo para desentupimento e limpeza de fossas.
De acordo com o §1o do artigo 5o da Resolução 623/13, a competência da
segunda e terceira subseções de Direito Privado para julgamento das ações relativas a
prestação de serviços se refere, tão somente, àquelas regidas pelo Direito Privado.
Art. 5o: A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
§ 1o.: Serão da competência preferencial e comum às Subseções Segunda e
Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas a locação ou
prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia.
A complementar o raciocínio, o artigo 3o, itens I.2 e I.3 da Resolução, aduz que
as ações relativas a atos administrativos, licitações e contratos administrativos são de
competência da Seção de Direito Público.
O tema não é novo e em situações similares, assim já decidiu este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-74.2018.8.26.0590 -Voto no 7738
4
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços a ente público,
mediante emissão de nota fiscal. Relação jurídica regida pelo Direito Público -
Matéria afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição. (TJSP, Apelação
Cível no 1000171-41.2016.8.26.0660, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Luis Fernando Nishi, Data do Julgamento: 18/11/2019)
Competência recursal. Monitória. Duplicatas mercantis. Contrato de
fornecimento de materiais elétricos realizado por ente público municipal.
Competência disciplinada no art. 3.o, I.3, da Resolução 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. Determinação de remessa dos
autos a uma das Colendas 1.a a 13.a Câmaras de Direito Público Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1000567-87.2016.8.26.0346; Relator (a):
César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de
Registro: 24/07/2018)
Competência Recursal. Ação Monitória. Duplicata. Pedido e causa de pedir que
revela discussão acerca de crédito decorrente de prestação de serviços
contratada entre particular e Comissão Organizadora de Festividades
Carnavalescas Municipais na pessoa de seu presidente através de ato
administrativo ou contrato administrativo sujeito ao regime especial do Direito
Administrativo. Competência de uma das Câmaras entre a 1a e a 13a da Seção
de Direito Público do Tribunal de Justiça. Art. 3o, I.2 e I.3 da Resolução
623/2013 do TJSP. Precedentes jurisprudenciais desta E. Corte. Recurso não
conhecido,
com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1061590-05.2017.8.26.0506; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a
Vara; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-74.2018.8.26.0590 -Voto no 7738
5
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança. Fornecimento de materiais,
mediante emissão de nota fiscal de venda, conforme contrato administrativo
firmado entre as partes - Relação sujeita a regime especial do Direito
Administrativo - Matéria afeta a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Público deste Tribunal, compreendidas entre a 1a e a 13a, nos termos do
art. 3o, inciso I, alínea I.3, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1001205-95.2016.8.26.0322; Relator (a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de
Registro: 28/03/2018)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução de título extrajudicial.
Duplicatas sacadas em razão de contratos DE prestação de serviços
formalizados entre particular e ente político. Notas de empenho. Seção de
DIREITO PÚBLICO. A competência para conhecer e julgar apelação
interposta contra sentença proferida em ação relativa a contrato administrativo
é da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça. Apelação não conhecida.
Redistribuição
determinada.
(TJSP;
Apelação
Cível
0002411-23.2009.8.26.0415; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 22/05/2014; Data de Registro: 22/05/2014)
Assim sendo, verifica-se que a natureza da controvérsia recursal não se
identifica com a competência das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado,
restando patente que a competência recursal em relação à matéria para julgamento do
recurso ora em análise é de uma das Câmaras de Direito Público, compreendidas entre a 1a
e a 13a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-74.2018.8.26.0590 -Voto no 7738
6
III - Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto e determino a sua
redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público, compreendidas entre a 1a e a 13a
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
L. G. Costa Wagner
Relator